Tribunal: TJES
Processo: 5008140-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008140-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: C&V INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE PARCIAL DE DECISÃO. EFEITO EXPANSIVO. ARTIGO 281 DO CPC. INAPLICABILIDADE À DEVEDORA ORIGINÁRIA. INDEPENDÊNCIA DA SITUAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão (id. 68639155) que indeferiu pedido de extensão de nulidade reconhecida em favor de litisconsortes específicos a todos os executados.

A agravante pleiteia a anulação integral da decisão proferida no "evento 300", alegando que a nulidade por vício de redirecionamento deve contaminar os atos subsequentes para todos os envolvidos, sob pena de violação à isonomia e ao artigo 281 do Código de Processo Civil.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar se a nulidade parcial de uma decisão, declarada em favor de terceiros por inadequação da via da exceção de pré-executividade para discutir grupo econômico, deve ser estendida à devedora originária que figura no título executivo.

III. Razões de Decidir

4. A nulidade declarada em acórdãos paradigmas possui fundamento estritamente formal e subjetivo, visando garantir aos terceiros incluídos por redirecionamento a via dos embargos à execução para dilação probatória.

5. Conforme o princípio da conservação dos atos processuais (artigo 281 do Código de Processo Civil), a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes.

6. A agravante, na condição de devedora originária constante da Certidão de Dívida Ativa (CDA), possui situação jurídica independente dos terceiros, não havendo que se falar em nulidade por "redirecionamento presumido" em relação a ela.

7. O tratamento diferenciado entre devedora originária e terceiros incluídos supervenientemente não viola a isonomia, mas aplica corretamente a técnica processual às distinções materiais de cada parte.

8. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo à devedora o ônus de elidi-la por prova inequívoca.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

10. Tese de julgamento: “A nulidade de decisão que rejeita exceção de pré-executividade por inadequação da via eleita, declarada em favor de terceiros incluídos por redirecionamento, não se estende à devedora originária por possuir esta situação jurídica independente no processo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 281; CTN, arts. 135 e 204; LEF, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 393.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
C&V INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA – ME
em face da r. decisão (id. 68639155 dos autos originários) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES que, nos autos da Execução Fiscal nº
0029843-61.2008.8.08.0024
movida pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
indeferiu o pedido de extensão da nulidade da decisão de “evento 300”, proferida em 24 de maio de 2022, a todos os litisconsortes.

Em suas razões recursais (id.
13862253
) aduz o agravante, em suma que a nulidade reconhecida não pode ter efeitos apenas parciais ou seletivos, sob pena de violar a isonomia, o devido processo legal e a segurança jurídica. Invoca o artigo 281 do Código de Processo Civil, alegando que o vício de ausência de decisão prévia e fundamentada de redirecionamento é insanável, devendo contaminar todos os atos subsequentes para todos os litisconsortes incluídos. Por fim, aduz que a decisão causou tumulto e inverteu indevidamente o ônus da prova.

Requer, assim, o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade integral da decisão de evento 300.

Não houve pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal ou de efeito suspensivo.

Devidamente intimado, o Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões em id.
18358191
, pugnando pelo desprovimento do recurso. Argumenta que a nulidade reconhecida por este Tribunal teve natureza estritamente processual e subjetiva, restrita à inadequação da via eleita pelos terceiros. Ressalta a aplicação da parte final do art. 281 do CPC, destacando que a situação da agravante é absolutamente independente da situação dos terceiros incluídos posteriormente no polo passivo.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5008140-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: C&V INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
C&V INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA – ME
em face da r. decisão (id. 68639155 dos autos originários) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES que, nos autos da Execução Fiscal nº 0029843-61.2008.8.08.0024 movida pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
indeferiu o pedido de extensão da nulidade da decisão de “evento 300”, proferida em 24 de maio de 2022, a todos os litisconsortes.

Em suas razões recursais (id. 13862253) aduz o agravante, em suma que a nulidade reconhecida não pode ter efeitos apenas parciais ou seletivos, sob pena de violar a isonomia, o devido processo legal e a segurança jurídica. Invoca o artigo 281 do Código de Processo Civil, alegando que o vício de ausência de decisão prévia e fundamentada de redirecionamento é insanável, devendo contaminar todos os atos subsequentes para todos os litisconsortes incluídos. Por fim, aduz que a decisão causou tumulto e inverteu indevidamente o ônus da prova.

Pois bem.

Narra a agravante que o juízo de origem, ao proferir a decisão de evento 300, rejeitou diversas exceções de pré-executividade, presumindo estar deferido o redirecionamento da execução fiscal para dezenas de pessoas físicas e jurídicas por suposta formação de grupo econômico. Aduz que este E. TJES, ao apreciar os agravos de instrumento nº 5006009-25.2022.8.08.0000 e 5005755-52.2022.8.08.0000 (interpostos por Filomena Cristina Feres Barbosa Souza e Antônio Vicente Barbosa Filho, respectivamente), anulou de ofício a referida decisão por entender que a via da exceção de pré-executividade era inadequada para decidir sobre ilegitimidade passiva que demanda dilação probatória.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora consiste em determinar se a nulidade parcial decretada por este Egrégio Tribunal de Justiça, deve ser estendida de forma expansiva à agravante C&V Insumos Agrícolas Ltda., por força do artigo 281 do Código de Processo Civil.

Adianto, desde já, que a pretensão recursal não merece acolhimento, estando a r. decisão agravada em consonância com a legislação processual e os ditames firmados por esta Corte.

Para melhor elucidação, impõe-se rememorar o contexto em que a nulidade foi originariamente declarada. O juízo a quo, por meio da decisão do "evento 300", rejeitou exceções de pré-executividade apresentadas tanto pela devedora originária, ora agravante, quanto por diversos terceiros cuja inclusão no polo passivo fora pleiteada pelo Estado sob o fundamento de formação de grupo econômico de fato, qual seja o Grupo Campo Verde.

Irresignados, alguns desses terceiros (Filomena Cristina Feres Barbosa Souza e Antônio Vicente Barbosa Filho) interpuseram recursos de agravo de instrumento. No julgamento dos referidos recursos, sob minha relatoria, esta 1ª Câmara Cível anulou de ofício a decisão agravada, mas o fez com arrimo em um fundamento estritamente formal e subjetivo. Conforme constou dos acórdãos paradigmas, consignou-se que a alegação de ilegitimidade passiva fundada na negativa de pertencimento a grupo econômico demanda dilação probatória, o que torna a exceção de pré-executividade uma via processual inadequada (Súmula 393 do STJ).

Desta feita, a nulidade foi declarada não por inexistência de grupo econômico, tampouco por ausência de decisão de redirecionamento, mas sim para prestigiar o devido processo legal em favor daqueles terceiros específicos, preservando-lhes a via dos embargos à execução.

A ora agravante tenta valer-se dessa nulidade para fulminar a decisão em sua totalidade, invocando a regra da contaminação insculpida no artigo 281 do Código de Processo Civil. Ocorre que a recorrente incide em omissão ao deixar de observar a ressalva fundamental contida na parte final do mesmo dispositivo legal, a qual consagra o Princípio da Conservação dos Atos Processuais. Dispõe a norma:

“Art. 281. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam, todavia,
a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes.
”

Nesta senda, a situação jurídico-processual da agravante C&V Insumos Agrícolas Ltda. é fática e juridicamente independente daquela experimentada pelos terceiros. A agravante não é terceira incluída por redirecionamento, mas sim a devedora originária, cujo nome consta na própria Certidão de Dívida Ativa (CDA). Não lhe socorre, portanto, a alegação de que a decisão baseou-se em uma “premissa equivocada de redirecionamento presumido”, porquanto, em relação a ela, não há que se falar em redirecionamento.

De igual modo, rechaço a alegação de violação à isonomia e ao devido processo legal. A isonomia processual garante tratamento igualitário aos jurisdicionados que se encontram em situações equivalentes. Tratar a devedora originária de maneira distinta de terceiros incluídos supervenientemente não traduz tratamento seletivo, mas a escorreita aplicação da técnica processual à luz das distinções materiais de cada parte na relação processual.

Por fim, no que tange à alegada inversão indevida do ônus da prova, nota-se que tal insurgência se confunde com o próprio mérito da responsabilidade tributária e do preenchimento dos requisitos do art. 135 do CTN, questões que fogem ao escopo estrito da decisão agravada, a qual se limitou a afastar a incidência de efeito expansivo da nulidade pretérita.

Além disso, é imperativo salientar que a recorrente figura como devedora originária na Certidão de Dívida Ativa (CDA), a qual goza de presunção legal de certeza e liquidez (art. 3º da LEF e art. 204 do CTN), recaindo sobre a agravante o encargo de elidir tal presunção por meio de prova inequívoca.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)